Tribunal: CARF
Processo: 10580.727979/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO AMBITO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 02. NÃO CONHECIMENTO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei (Sumula Carf no 02).
LANÇAMENTO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
É válido o lançamento que observa os pressupostos legais e não incorre nas situações previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
SIGILO BANCÁRIO. LC No 105, DE 2001. DO DECRETO No 3.724, DE 2001. ACESSO ÀS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
A Suprema Corte já declarou a constitucionalidade do art. 6o da LC no 105, de 2001, que trata da transferência do sigilo bancário da Instituição Financeira para as Administrações Tributárias. Deste modo, cumpridos os requisitos do Decreto no 3.724, de 2001, é lícito o Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes às contas de depósitos e de aplicações financeiras, independentemente de autorização judicial.
PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO SEM COMPROVAÇÃO INDIVIDUAL DE ORIGEM. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o lançamento de omissão de rendimento relativo a valor creditado em conta de depósito ou de investimento, mantida junto a instituição financeira, em relação ao qual, regularmente intimado o titular da conta, não comprovar, de forma individualizada, a origem do recurso desse depósito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.727979/2014-41
ACÓRDÃO
2301-011.665 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO AMBITO ADMINISTRATIVO.
SÚMULA CARF No 02. NÃO CONHECIMENTO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei (Sumula Carf
no 02).
LANÇAMENTO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
É válido o lançamento que observa os pressupostos legais e não incorre nas
situações previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
SIGILO BANCÁRIO. LC No 105, DE 2001. DO DECRETO No 3.724, DE 2001.
ACESSO ÀS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
POSSIBILIDADE.
A Suprema Corte já declarou a constitucionalidade do art. 6o da LC no 105,
de 2001, que trata da transferência do sigilo bancário da Instituição
Financeira para as Administrações Tributárias. Deste modo, cumpridos os
requisitos do Decreto no 3.724, de 2001, é lícito o Fisco examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes às contas de depósitos e de aplicações financeiras,
independentemente de autorização judicial.
PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO
SEM COMPROVAÇÃO INDIVIDUAL DE ORIGEM. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento de omissão de rendimento relativo
a valor creditado em conta de depósito ou de investimento, mantida junto
a instituição financeira, em relação ao qual, regularmente intimado o
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.665 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727979/2014-41
2
titular da conta, não comprovar, de forma individualizada, a origem do
recurso desse depósito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, André
Barros de Moura (suplente), Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-55.413, que
julgou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação apresentada para o AUTO DE
INFRAÇÃO do IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA-IRPF – relativa ao ano calendário 2011 –
lavrado por verificar omissão de rendimentos caracterizado por depósito bancário de origem não
comprovada.
O contribuinte foi notificado do lançamento e tempestivamente apresentou
impugnação que, segundo o relatório da decisão recorrida, foi nos seguintes termos:
DA INSUBSISTÊNCIA DE DADOS BANCÁRIOS COMO FUNDAMENTO PARA O
LANÇAMENTO FISCAL
a) [...] a renda tributável é aquela cuja aquisição de disponibilidade é resultante
do produto do capital ou do trabalho, ou mesmo de um acréscimo patrimonial de
outra natureza.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.665 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727979/2014-41
3
b) Depósitos bancários por si sós evidenciam tão somente a mobilidade dos
recursos. A integração de tais recursos no patrimônio do titular é que incumbe ao
poder tributante comprovar.
c) Decerto, a passagem de recursos na conta corrente do indivíduo pode dar-se a
título de vários negócios ou operações, muitos deles gratuitos, outros isentos ou
não tributáveis, e outros ainda já tributados na fonte. Não raro, os recursos em
poder do depositário sequer são de sua propriedade.
d) O Fisco dispõe de amplo aparato fiscalizatório, de sorte que se recursos de tal
monta integraram o patrimônio do autuado de forma supostamente clandestina,
não representa tarefa complexa identificar no próprio patrimônio do contribuinte
a renda que se quer lhe imputar.
e) A imposição para que o contribuinte justifique cada ingresso e cada gasto seu é
uma invasão da vida privada do cidadão que o ordenamento não permite. É isso,
precisamente, o que o sigilo bancário visa coibir, o constrangimento pessoal e
íntimo do indivíduo para exigir-lhe ou, o que é pior, apurar mero indício de
obrigação de que seja devedor.
DA TUTELA AO SIGILO BANCÁRIO E DA PROVA ILEGALMENTE PRODUZIDA
f) O sigilo que cerca os dados bancários do indivíduo é constitucionalmente
protegido, dizendo respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem.
g) Decerto, o livre acesso do Fisco a informações dessa natureza fazem cair por
terra os princípios e valores protegidos pelo constituinte nos dispositivos
constantes do art. 5o, X e XII, além do artigo 60, §4o.
h) [...]De fato, no dia em que todo depósito bancário for renda tributada e for
abolido o sigilo bancário, adquirindo o Fisco amplo acesso aos dados do
contribuinte, não haverá necessidade de fiscalização, muito menos de agentes e
autoridades que a exerçam, senão de máquinas e computadores que calculem o
produto do valor dos depósitos multiplicados pela alíquota.
i) Nessa esteira já caminha o entendimento pretoriano acerca da malfadada Lei
Complementar no 105/01, em que o autuante se socorre, malgrado sua
incompatibilidade com o sistema. Já há inúmeras decisões em tutela da
Constituição e dos contribuintes, que ao final brindarão as decisões das altas
cortes sobre o tema.
Os citados dispositivos constitucionais, a tornaram imperiosa a manifestação do
órgão jurisdicional, fazem ilegal a evidência coletada pelo Fisco no procedimento
fiscalizatório instaurado. Conseguintemente, sucumbe a lavratura em si, porque
carente de sua única base de fato.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO MATERIAL NA TIPIFICAÇÃO DO FATO k)
O Contribuinte apresenta documentação comprobatória de sua atividade rural
desde a impugnação, que demonstram o exercício pleno da sua única atividade
que é a de produtor rural, e que, por decorrência, os depósitos consistiam do
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.665 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727979/2014-41
4
ingresso de numerário oriundos dessa atividade, venda de gado bovino,
exploração de culturas de feijão e caju.
l) Como isso, sendo de fato a origem dos rendimentos, oriunda da atividade rural,
é nulo o Auto de Infração já que não autuou o lucro da atividade, como
regulamenta o art. 57 do RIR/99, mas sim a suposta omissão de receitas, errando,
portanto, no enquadramento dos fatos tributáveis.
m) É dizer, ao invés de autuar o lucro da atividade, considerou a base de cálculo a
integralidade das receitas, dando ensejo ao erro e à consequente nulidade do
procedimento fiscal, pois não deveria utilizar a regra do art. 42 da Lei no 9.430/96,
no caso sob comento, tendo em vista a subsunção que se dá em relação à este
dispositivo, que se refere à presunção de rendimentos de pessoa física não
exercente de atividade rural comprovada, mas sim ao art. 57 do RIR/99. Este
incide sobre o lucro da atividade rural, como deveria ter procedido o zeloso fiscal,
e não sobre o total dos depósitos.
n) Dessa forma, houve erro sobre os fatos, erro no enquadramento legal e,
principalmente, erro sobre o montante tributável, prejudicando a defesa do
Impugnante, o que por si só gera a nulidade material do auto de infração.
DA TRIBUTAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL: ERRO NA BASE DE CÁLCULO
(FATURAMENTO vs. LUCRO) E ERRO NA REDUÇÃO DA BC para 20%
o) Se porventura, não for declarada a nulidade absoluta do auto de infração,
pugna pela aplicação correta da base de cálculo e alíquota reduzida da atividade
rural.
p) No caso em tela, foi estabelecida como base de cálculo a receita ou
faturamento, grandeza não utilizada como BC da atividade rural. Considerando
que o contribuinte, conforme ficou demonstrado no tópico anterior, exerce
atividade rural de pecuarista, o IRPF deve ter como base de cálculo o lucro
auferido como pecuarista.
r) Além disso, nos casos de produtor rural deve-se aplicar a alíquota no percentual
de 20% do IRPF, conforme depreende-se da leitura do artigo 71 do RIR/99 [...].
DAS PROVAS s) Requer provar o quanto ora alegado, inclusive a origem dos
depósitos, através de perícia, juntada de documentos, assim como pede que seja
designado Auditor estranho ao feito, para fins de proceder à revisão do
lançamento fiscal.
Protesta, ainda pela juntada de documentos alusivos em contraprova, do efetivo
exercício da atividade rural, especificamente quanto à venda de gado bovino,
feijão e caju, culturas que são cultivadas nas suas propriedades rurais.
O Acórdão recorrido apreciou a impugnação e está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.665 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727979/2014-41
5
LANÇAMENTO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
É válido o lançamento que observa os pressupostos legais e que tenha os seus
atos e termos lavrados por pessoa competente, no qual os despachos e decisões
tenham sido proferidos pela autoridade competente e sem preterição do direito
de defesa.
DADOS BANCÁRIOS. ACESSO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.DISPENSABILIDADE.
É lícito à fiscalização solicitar e examinar informações e documentos relativos a
operações bancárias realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras
quando houver procedimento fiscal em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes,
e as judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
Por presunção legal de omissão de rendimentos, cabível o lançamento com base
em depósitos bancários de origem não comprovada.
TRIBUTAÇÃO POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARBITRAMENTO.
É legítimo o arbitramento de rendimentos com base em depósitos bancários,
quando o contribuinte não comprova a origem dos recursos utilizados nessas
operações, uma vez que evidenciam a percepção de renda omitida, cabendo ao
contribuinte refutar tal presunção, por meio de comprovação hábil e idônea.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, o ônus da prova é do contribuinte,
cabendo a ele produzir provas hábeis e irrefutáveis da não ocorrência da infração.
PROVA PERICIAL. LIMITES. OBJETIVOS. REQUISITOS.
A perícia se destina à formação da convicção do julgador, devendo limitar-se ao
aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no
processo, ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também já
incluídos nos autos, devendo o julgador refutar aquelas que entender
desnecessárias ou prescindíveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.665 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727979/2014-41
6
O impugnante tomou ciência do Acordão de julgamento de primeira instância em
05/12/2016 e, em 04/01/2017, apresentou Recurso Voluntário aduzindo os motivos e fatos
alegados anteriormente quando da apresentação da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
 ADMISSÃO DO RECURSO
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Não conheço das alegações de inconstitucionalidade da legislação federal tributária,
em especial da Lei Complementar no 105, de 2001, nos termos da Súmula Carf no 02.
 PRELIMINAR
 Solicitação de perícia e juntada de provas
O recorrente solicita juntar documentos posteriormente, realizar perícia e a
designação de Auditor para proceder a revisão do lançamento
Nos termos do artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235, de 1972, a prova documental
deverá ser apresentada juntamente com a Impugnação, a menos que ocorra as exceções previstas
no §4o do artigo, assim, a juntada de documentos deve ocorrer junto com a apresentação da
impugnação, precluindo-se o direito de apresentar em outro momento processual.
A perícia, tal qual prevê o art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, será realizada
somente quando a autoridade julgadora, por entender necessária para o aclaramento de fatos,
deferir sua realização. Todavia, não se presta a tarefa de produzir provas para a qual é ônus do
litigante realizar.
Não há previsão legal para a realização de revisão de lançamento neste momento
processual.
Rejeitam-se todos os pedidos.
 Nulidade
As causas de nulidade do lançamento estão inseridas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972:
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.665 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727979/2014-41
7
Art. 59. São nulos:
I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Nestes termos, não há de se falar em nulidade do Auto de Infração quando foi
lavrado por pessoa competente, dentro da legalidade estrita e garantido o direito à defesa
A existência de possível irregularidade, incorreções ou omissões diferentes das
previstas no art. 59, não implicam nulidade e devem ser sanadas, como determina o art. 60 do
mesmo Decreto, caso o sujeito passivo reste prejudicado:
Art.60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art.
59 não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio (Decreto no 70.235, de 1972, art. 60).
No caso concreto, o Auto de Infração é perfeitamente compreensível, estando
devidamente motivado e todas as formalidades essenciais relacionadas à sua lavratura foram
atendidas tais como: a qualificação do sujeito passivo, a descrição sumária da infração, o
dispositivo legal da multa aplicada, o valor da multa, o prazo para recolhimento ou impugnação, a
assinatura do Auditor-Fiscal, a indicação do seu cargo e o número de matrícula. Atendendo, pois,
as exigências do art. 142 do CTN.
Não há nulidades no lançamento.
 MÉRITO
 Sigilo Bancário e Lei Complementar no 105 de 2001
Nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001,
regulado pelo Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
mediante a instauração de regular processo administrativo, o Fisco pode examinar documentos,
livros e registros de instituições financeiras.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.665 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727979/2014-41
8
No julgamento do RE 601.314, pelo STF (Tema 225), em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, por maioria o Tribunal fixou, quanto ao item “a” do tema em
questão, a seguinte tese: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal”.
Para a requisição da informação é necessário o atendimento de alguns requisitos
previstos no Decreto no 3.724, de 2001:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB serão executados por ocupante
do cargo efetivo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e terão início
mediante expedição prévia de Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal -
TDPF, conforme procedimento a ser estabelecido em ato do Secretário da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
(...)
§5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor ocupante
do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes
a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento
de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
(...)
Art.3o Os exames referidos no § 5o do art. 2osomente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:(Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
(...)
IV-omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações
financeiras de renda fixa ou variável;
V-realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI-remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não
residente, de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII-previstas no art. 33 da Lei no9.430, de 1996;
VIII-pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ),
nas seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no9.430, de 1996; IX-pessoa física
sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com inscrição cancelada;
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.665 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727979/2014-41
9
X-negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
XI-presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular
de fato; e(Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
XII - intercâmbio de informações, com fundamento em tratados, acordos ou
convênios internacionais, para fins de arrecadação e fiscalização de tributos.
(Incluído pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§1oNão se aplica o disposto nos incisos I a VI, quando as diferenças apuradas não
excedam a dez por cento dos valores de mercado ou declarados, conforme o caso.
§2oConsidera-se indício de interposição de pessoa, para os fins do inciso XI
deste artigo, quando:
I-as informações disponíveis, relativas ao sujeito passivo, indicarem
movimentação financeira superior a dez vezes a renda disponível declarada ou,
na ausência de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, o montante
anual da movimentação for superior ao estabelecido no inciso II do §3odo art. 42
da Lei no9.430, de 1996; II-a ficha cadastral do sujeito passivo, na instituição
financeira, ou equiparada, contenha:
a) informações falsas quanto a endereço, rendimentos ou patrimônio; ou b)
rendimento inferior a dez por cento do montante anual da movimentação.
(grifos não originais)
Portanto, não é necessário autorização judicial para que seja possível obter, junto
às instituições financeiras, os dados bancários do contribuinte.
Atendidos os requisitos legais, a requisição das informações bancárias não constitui
ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, de reserva de jurisdição nem da
garantia da intimidade e da privacidade.
A decisão recorrida está de acordo com o entendimento dominante neste Conselho.
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
(...)
LEI
COMPLEMENTAR
105.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
(...) (Acórdão no 2201-009.349, de 03/11/2021)

Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.665 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727979/2014-41
10
Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
SIGILO BANCÁRIO. SIGILO FISCAL.
Nos termos do que restou decido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no
601314, a Lei Complementar 105/01, na parte em que autoriza a administração
tributária a requerer informações acerca das movimentações bancárias dos
contribuintes, não fere o sigilo bancário do cidadão, uma vez que o sigilo fiscal
protege as informações obtidas e, por consequência, protege também o sigilo
bancário.
(...)
(Acórdão no 1302-005.658, de 31/08/2021)
(grifos não originais)
 Depósito bancário de origem não comprovada – presunção legal – inversão do ônus
da prova
O lançamento foi realizado com base na presunção legal de omissão de
rendimentos, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, com as alterações posteriores, que
prevê que quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprovar as origens dos
depósitos bancários feitos em contas de sua titularidade, estará caracterizada a presunção legal de
omissão de rendimentos da pessoa física. Prevê o art. 42 da citada Lei:
Lei no 9.430/1996: - Depósitos Bancários
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.665 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727979/2014-41
11
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).(Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(grifos não originais)
A presunção legal é uma afirmação feita pela lei de que um fato existe ou é
verdadeiro. Se admite prova em contrário, é relativa, senão, é absoluta.
A presunção legal que o art. 42 da Lei 9.430, de 1996, é relativa e faz estabelecer
uma relação entre a existência de valores de depósitos bancários, em nome do titular, para os
quais não foram demonstradas as origens, e a omissão de rendimentos tributáveis de sujeito
passivo com movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados. Neste caso, a
lei autoriza que se “presuma”, que o valor equivalente ao montante dos depósitos não
comprovados seja entendido como o montante dos rendimentos tributáveis não declarados
(omissão).
Admite prova em contrário, todavia, há uma inversão do ônus probatório, por
disposição expressa da Lei.
No decorrer da fase de Fiscalização, de natureza inquisitória, é ônus do contribuinte
demonstrar a origem de cada depósito de forma individual, ou seja, para cada depósito,
demonstrar quem depositou e com qual propósito, tudo através de documentação hábil e
inidônea. Há necessidade de que datas e valores sejam, ao menos, próximos.
Verificado pelo Fiscal que se trata de rendimento tributável, caberá a ele o ônus de
verificar o efetivo recolhimento e autuar, se for o caso, e já não por depósito bancário não
identificado.
Mas encerrada a Fiscalização e constituído o crédito tributário pelo lançamento de
ofício, o ônus probatório do impugnante aumenta. Agora, para que o lançamento possa ser
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.665 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727979/2014-41
12
cancelado ou alterado, além da demonstração individualizada dos depósitos, tal qual deveria ter
sido feito no âmbito do procedimento fiscalizatório, é necessário também demonstrar a natureza
do valor, se tributável ou não, e, se for tributável, o efetivo recolhimento, isso nos termos do § 2o
do art. 42 da Lei 9.430 de 1996. Tal comprovação não será aceita por simples indicação de indícios,
ou somente com a indicação ou identificação da fonte do recurso.
A comprovação dos depósitos bancários, justamente por ser individualizada, não se
aplicar o mecanismo de fluxo de caixa mensal, em que o valor final do mês é transferido para o
próximo (Súmula Carf no 30).
A presunção estabelecida pela Lei dispensa o Fisco de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários de origem não comprovada (Súmula Carf no 26).
Esse entendimento está consolidado neste Conselho:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
(...)
LEI
COMPLEMENTAR
105.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
(...) (Acórdão no 2201-009.349, de 03/11/2021)
Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
SIGILO BANCÁRIO. SIGILO FISCAL.
Nos termos do que restou decido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no
601314, a Lei Complementar 105/01, na parte em que autoriza a administração
tributária a requerer informações acerca das movimentações bancárias dos
contribuintes, não fere o sigilo bancário do cidadão, uma vez que o sigilo fiscal
protege as informações obtidas e, por consequência, protege também o sigilo
bancário.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA SEM
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS
O art. 42 da Lei n° 9.430/1996 presume como omissão de receitas a falta de
comprovação da origem dos depósitos bancários. Por se tratar de uma
presunção relativa, caso comprovada a origem, pelo contribuinte, aquela
presunção é afastada. É dever do contribuinte, contudo, essa comprovação, que
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.665 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727979/2014-41
13
deve ser feita através de documentação hábil e idônea. Correto o lançamento
fundado na insuficiência de comprovação da origem dos depósitos.
MULTA CONFISCATÓRIA, DESPROPORCIONAL E SEM RAZOABILIDADE.
O CARF não tem competência para declarar a inconstitucionalidade de penalidade
aplicada de acordo com a legislação válida e vigente no ordenamento jurídico
pátrio.
(Acórdão no 1302-005.658, de 31/08/2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2004 O
MISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. INSUFICIÊNCIA.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não basta a
identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza
da operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
(Acórdão CARF no 9202-006.829, de 19/04/2018)
(grifos não originais)
 Alegação sobre a origem dos depósitos - Atividade Rural
No caso concreto, a justificativa apresentada para os depósitos bancários é que
decorrem do exercício de atividade rural.
A DRJ assim resumiu a motivação para manter o lançamento:
39. Para que o Impugnante lograsse seu intuito de ter seus rendimentos
tributados na forma estabelecida para a tributação da atividade rural, cabia-lhe
justamente comprovar, de forma eficaz, que os recursos creditados em suas
contas eram decorrentes de atividade típica de produtor rural e, então, não se
falaria de presunção de rendimentos, mas de efetiva comprovação de existência
de rendimentos da atividade rural. Todavia, os documentos apresentados neste
sentido não comprovaram de forma hábil e idônea a correlação entre os
depósitos bancários questionados e a atividade rural realizada pelo Impugnante.
Assim, não houve comprovação efetiva de que os depósitos bancários foram
resultado da atividade rural, nem no procedimento fiscal, nem agora, com a
impugnação.
40. A argumentação da defesa de que o "Contribuinte apresenta documentação
comprobatória de sua atividade rural desde a impugnação, que demonstram o
exercício pleno da sua única atividade que é a de produtor rural, e que, por
decorrência, os depósitos consistiam do ingresso de numerário oriundos dessa
atividade, venda de gado bovino, exploração de culturas de feijão e caju", poderia
até demonstrar que o Impugnante exerce atividade rural, porém, não demonstra
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.665 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727979/2014-41
14
e tampouco comprova que os depósitos bancários questionados pela Fiscalização
sejam oriundos dessa atividade.
(...)
42. Acrescente-se a essa constatação, o fato de que a autoridade fiscal intimou o
contribuinte a comprovar, de forma hábil e idônea, a origem dos depósitos
bancários em comento, contudo, o Fiscalizado não trouxe aos autos qualquer
explicação ou documentos que esclarecessem efetivamente essa origem. Essa é a
conclusão que se depreende do conteúdo do Auto de Infração, especificamente
no quadro "Descrição dos fatos e enquadramento legal”, parcialmente
reproduzido a seguir:
Foi solicitado, também, comprovação documental, contábil e bancária
referentes às vendas de gado, de cajú, de feijão, e dos imóveis casa de Nova
Soure, terreno de Guarajuba e do Edf. Crisma, coincidentes em datas e
valores com cada depósito bancário, transações essas, segundo o
contribuinte, executadas pela empresa Ferreira Patrimonial e Participações
Ltda, CNPJ 09.911.225/0001-74".
Entretanto, nenhuma documentação a mais foi apresentada para que
pudesse ser comprovada a origem dos recursos depositados nas referidas
contas bancárias.
43. Portanto, evidencia-se que tais argumentos apresentados pelo Impugnante
não merecem acolhida por falta de produção probatória, não cabendo, também,
por consequência, a adoção como base de cálculo do IRPF do eventual lucro
auferido pelo contribuinte na sua condição de pecuarista, conforme consta em
um dos tópicos da impugnação.
(grifos não originais)
No recurso os motivos alegados são os mesmos. Repete a argumentação que a
autuação seria nula pois exercia exclusivamente atividade rural nos termos do art. 55 do RIR/99, e
todo o rendimento decorreu desta atividade, assim o enquadramento no art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996 estaria incorreto. Argumenta ainda que a tributação deveria se restringir a 20% da receita
bruta do ano-calendário.
A decisão recorrida não merece reparos.
A atividade que o contribuinte exercia no período é absolutamente irrelevante no
caso de omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não identificada.
O fato primordial é a existência de renda declarada incompatível com as
movimentações financeira verificadas de um contribuinte sob fiscalização e que, devidamente
intimado do fato, não conseguir comprovar a origem dos depósitos. Enquadrado nesta situação, o
lançamento decorre de presunção nos termos da Lei.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.665 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727979/2014-41
15
No caso em análise, para além de demonstrar que exercia atividade rural no
período, era imprescindível que tivesse demonstrados que os depósitos, de forma individualizada,
tal qual nominados pela fiscalização, decorreram da atividade rural e mais, que o valor já estava
incluído na receita declarada e devidamente quitada.
O recorrente nem ao menos conseguiu demonstrar a primeira parte, que os
depósitos apontados decorreram de atividade rural.
 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por CONHECER em parte o Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares
e NEGAR PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 266
DF CARF MF
Original